Tribunal: STF
Processo: HC 269709
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, no qual afirma que o Juízo da “2ª Vara Regional de Garantias de João Pessoa/PB homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor de Arthur José Rodrigues de Farias nos autos do Processo nº 0801911- 56.2025.8.15.0321”.
Alega que o “investigado, após sair de festa de formatura e dirigir sob influência de álcool (recusando-se ao teste do bafômetro), invadiu a calçada (...), atropelando fatalmente o zelador (...). Em seguida, fugiu do local e omitiu socorro (arts. 304, 305 e 306 do CTB)”.
Argumenta que o “homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), especialmente agravado pela embriaguez (§ 3º, II), omissão de socorro e fuga, configura violência real à pessoa”. De modo que a homologação do ANPP “ignora o texto legal expresso e banaliza crime contra a vida”.
À vista do exposto, pede o deferimento de medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do ANPP homologado (Processo nº 0801911- 56.2025.8.15.0321)”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para declarar a nulidade absoluta do ANPP (por violação frontal ao art. 28-A do CPP), determinando a retomada da persecução penal com oferecimento de denúncia”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente